Tribunal: STJ
Processo: 2114188-98.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246924 - SP(2025/0457700-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DANIELA PAIS HERNANDES
ADVOGADOS
: JAQUES BUSHATSKY - SP050258
DANIEL BUSHATSKY - SP270767
IVANETE OLIVEIRA SOUZA - SP344026
PAMELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTILHO - SP428812
RECORRIDO
: ISABEL BLANC LLURDA
RECORRIDO
: PILAR BLANC LLURDA
ADVOGADA
: FABIANA MUSSATO DE OLIVEIRA - SP174292
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.
RECORRIBILIDADE
IMEDIATA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos termos do
II, do
art. 487,
– com redação diversa do
IV, do
–, haverá
CPC/2015
art. 269,
CPC/1973
resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da
prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de
instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da
decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015
(
de minha relatoria, QUARTA
do
"
CPC/2015
REsp n. 1.772.839/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
14/5/2019,
23/5/2019)
2. A Corte local divergiu de tal entendimento, porque concluiu pela
inadequação do agravo de instrumento da parte recorrente para impugnar a
decisão interlocutória de primeira instância que rejeitou a tese de
decadência da pretensão indenizatória da parte recorrida. Por isso, é de
rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de afastar a inadequação do
recurso em questão, assim como para determinar que a Corte local
prossiga no julgamento da preliminar de decadência arguida pelo recorrente
como entender de direito.
II. Dispositivo
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56114503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ff1bbf31-19a7-4337-a6bf-60325ee03c9f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ff1bbf31-19a7-4337-a6bf-60325ee03c9f

RECURSO ESPECIAL No 2246924 - SP(2025/0457700-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DANIELA PAIS HERNANDES
ADVOGADOS
: JAQUES BUSHATSKY - SP050258
DANIEL BUSHATSKY - SP270767
IVANETE OLIVEIRA SOUZA - SP344026
PAMELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTILHO - SP428812
RECORRIDO
: ISABEL BLANC LLURDA
RECORRIDO
: PILAR BLANC LLURDA
ADVOGADA
: FABIANA MUSSATO DE OLIVEIRA - SP174292
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.
RECORRIBILIDADE
IMEDIATA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos termos do
II, do
art. 487,
– com redação diversa do
IV, do
–, haverá
CPC/2015
art. 269,
CPC/1973
resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da
prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de
instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da
decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015
(
de minha relatoria, QUARTA
do
"
CPC/2015
REsp n. 1.772.839/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
14/5/2019,
23/5/2019)
2. A Corte local divergiu de tal entendimento, porque concluiu pela
inadequação do agravo de instrumento da parte recorrente para impugnar a
decisão interlocutória de primeira instância que rejeitou a tese de
decadência da pretensão indenizatória da parte recorrida. Por isso, é de
rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de afastar a inadequação do
recurso em questão, assim como para determinar que a Corte local
prossiga no julgamento da preliminar de decadência arguida pelo recorrente
como entender de direito.
II. Dispositivo
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55698252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: eff65d0d-5573-42a5-b978-b4ac29f3d017

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a"
art. 105,
e "c", da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 59):
Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de
instrumento interposto contra rejeição da alegação de decadência. Hipótese
não prevista no rol do
do CPC. Inaplicabilidade da tese da
art. 1.015
taxatividade mitigada. Ausência de risco de lesão grave ou de inutilidade do
julgamento futuro. Decisão mantida. Agravo interno improvido.

Nas razões apresentadas (fls. 64-76), a parte recorrente alega dissídio
jurisprudencial e desrespeito ao art. 1.015, II, do
argumentando que a
CPC/2015,
decisão de primeiro grau, objeto do recurso, versaria sobre o mérito da demanda ao
indeferir seu pedido de declaração de decadência da pretensão indenizatória da parte
recorrida, motivo pelo qual seria cabível o agravo de instrumento.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 227-228).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 229-230).
É o relatório.

VOTO
Segundo a jurisprudência do STJ, "nos termos do
II, do
art. 487,
CPC/2015
– com redação diversa do
IV, do
–, haverá resolução de mérito
art. 269,
CPC/1973
quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou
rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que
reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese
(
de minha relatoria,
do inciso II do
do
"
art. 1.015
CPC/2015
REsp n. 1.772.839/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
14/5/2019,
23/5/2019)
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVADO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o
VII, do
art. 1.015,
estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões
CPC/2015
que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma
restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal
exclusão. (..) É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da
ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da
parte" (
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.772.839/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
14/5/2019,
23/5/2019)
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55698252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: eff65d0d-5573-42a5-b978-b4ac29f3d017

(AgInt no AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
REsp n. 2.176.387/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
colocou
CPC/2015
fim às discussões que existiam no
acerca de que a existência de
CPC/73,
conteúdo meritório nas decisões, que afastam ou não a alegação de
prescrição e de decadência, possa ser apreciada somente na sentença,
estabelecendo que não há óbice para que essas questões sejam
examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que
caberá agravo de instrumento com base no
II, do
sob
art. 1.015,
CPC/2015,
pena de formação de coisa julgada material sobre a questão.
2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em
dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior.
Recurso especial provido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp n. 1.828.082/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A
RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE
DE
PRESCRIÇÃO
SUSCITADA
PELO
RÉU.
RECORRIBILIDADE
IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II, DO
ART. 1.015,

MÉRITO
DO
PROCESSO.
CONCEITO
JURÍDICO
CPC/2015.
INDETERMINADO.
CABIMENTO
QUE
ABRANGE
AS
DECISÕES
PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO
DO
ART. 487
E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA
CPC/2015
PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-
NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO
RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA
QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
17/04/2015.
16/03/2017
e atribuído à Relatora em 18/10/2017.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no
II, do
contra a decisão interlocutória que, na fase de
art. 1.015,
CPC/2015,
saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da
controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica.
3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão
interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento
do recurso de agravo de instrumento fundado no
II, do
art. 1.015,
CPC/2015,
é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único
pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de
mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no
do
ou (iii) diga respeito a substância da pretensão
art. 487
CPC/2015;
processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente
tipificada na lista do
do CPC.
art. 487
Documento eletrônico VDA55698252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: eff65d0d-5573-42a5-b978-b4ac29f3d017

4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito
substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do
processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que
poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da
subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também
sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela
parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do
processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que
se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação
consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese,
ser examinadas conjuntamente.
5- Recurso especial conhecido e provido.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 1.702.725/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
)
25/6/2019,
28/6/2019.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE
IMEDIATA
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE.
CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO
II, DO
ART. 1.015,
CPC/2015.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO
ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
27/10/2007.
26/09/2017
e atribuído à Relatora em 08/05/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que
afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de
agravo de instrumento interposto com fundamento no
II, do
art. 1.015,
CPC/2015.
3- O
colocou fim às discussões que existiam no
acerca
CPC/2015
CPC/73
da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de
prescrição e de decadência, estabelecendo o
II, do novo Código,
art. 487,
que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da
prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto
a rejeição da alegação.
4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser
apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões
sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em
que caberá agravo de instrumento com base no
II, do
art. 1.015,
CPC/2015,
sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão.
Precedente.
5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o
exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial.
6- Recurso especial conhecido e provido.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 1.738.756/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/2/2019,
22/2/2019.

Entretanto, o TJSP concluiu pela inadequação do agravo de instrumento da
parte recorrente, nos seguintes termos (fls. 59-60):
Cuida-se de agravo interno tirado de decisão na qual o relator negou
seguimento a agravo de instrumento tirado de despacho que, em autos de
ação de indenização por danos materiais e morais com pedido cumulado de
obrigação de fazer, ao sanear o feito rejeitou alegação de decadência.
Documento eletrônico VDA55698252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: eff65d0d-5573-42a5-b978-b4ac29f3d017

A agravante sustenta que é cabível agravo de instrumento contra decisão
que rejeita a preliminar de decadência, pois tal matéria possui natureza de
mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Defende, assim, que a decisão que negou seguimento ao agravo de
instrumento aplicou indevidamente o rol taxativo do
do CPC,
art. 1.015
motivo pelo qual requer o provimento do agravo interno para processamento
do recurso e reconhecimento da decadência.
O relator manteve a decisão recorrida.
É o relatório.
O relator apontou que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente
inadmissível no caso concreto, pois a decisão que rejeita a alegação de
decadência não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do
do CPC.
art. 1.015
Destacou, ainda, que mesmo sob a ótica da chamada “taxatividade
mitigada”, não se verifica situação de urgência ou risco de lesão irreversível
que justifique o conhecimento excepcional do recurso.
De fato, o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência
do Tribunal de Justiça de São Paulo e com a interpretação dominante de
que apenas a decisão que reconhece a decadência enseja agravo de
instrumento imediato, não aquela que a rejeita, já que a parte poderá
renovar a matéria em eventual apelação, não havendo prejuízo processual.
Não se justifica, pois, a reforma da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.

Dessa forma, impõe-se a reforma do aresto impugnado (fls. 58-60), para,
afastando a inadequação do agravo de instrumento no caso concreto, determinar que a
Corte local prossiga no julgamento da preliminar de decadência arguida pela parte
recorrente como entender de direito.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO
para, afastando a inadequação do agravo de instrumento no caso concreto, determinar
que a Corte local prossiga no julgamento da preliminar de decadência arguida pela
parte recorrente como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: eff65d0d-5573-42a5-b978-b4ac29f3d017

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.924 / SP
Número Registro: 2025/0457700-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
12046980520248260100 21141889820258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELA PAIS HERNANDES
ADVOGADOS
: JAQUES BUSHATSKY - SP050258
DANIEL BUSHATSKY - SP270767
IVANETE OLIVEIRA SOUZA - SP344026
PAMELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTILHO - SP428812
RECORRIDO
: ISABEL BLANC LLURDA
RECORRIDO
: PILAR BLANC LLURDA
ADVOGADA
: FABIANA MUSSATO DE OLIVEIRA - SP174292
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:39
Código de Controle do Documento: 83443d8f-0a36-46ca-9117-14376e26b3ec

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:39
Código de Controle do Documento: 83443d8f-0a36-46ca-9117-14376e26b3ec